Tribunal: TJBA
Processo: 8015691-26.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8015691-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: MARIA JOSEANE DE JESUS e outros Advogado(s):LORENA ALMEIDA DE CASTRO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. TEMA 1.113/STJ. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária Cível oriunda de Mandado de Segurança impetrado por MARIA JOSEANE DE JESUS em face de ato coator do Município de Salvador, consubstanciado na exigência de ITIV com base em valor venal arbitrado unilateralmente, em montante superior ao valor real da transação imobiliária. A impetrante pleiteou a emissão de guia de ITIV com base no valor da transação (R$ 100.000,00) e a suspensão da exigibilidade da diferença. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI em valor superior ao da transação declarada pelo contribuinte, sem a instauração de processo administrativo prévio. RAZÕES DE DECIDIR A base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel transmitido em condições normais. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade. O fisco só pode afastar a presunção de veracidade mediante processo administrativo. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral. DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015691-26.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada MARIA JOSEANE DE JESUS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.